Tribunal: CARF
Processo: 11128.000389/2010-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-19

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.000389/2010-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.407 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de junho de 2023
Recorrente
ALPHAMAR AGENCIA MARITIMA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2009
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. RETORNO DOS AUTOS À DRJ
PARA NOVA DECISÃO.
Há de ser decretada a nulidade de decisão recorrida por preterição do direito de
defesa do contribuinte, quando esta possuir vício de motivação, tendo deixado
de analisar fundamentos específicos e peculiares ao presente caso, essenciais à
solução da contenda (art. 59 do Decreto no 70.235/1972).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para fins de, acolhendo a preliminar suscitada,
decretar a nulidade do acórdão recorrido, determinando, por consequência, que os autos retornem
àquela instância de julgamento, para que seja proferida nova decisão, em que sejam analisados
todos os argumentos constantes da impugnação administrativa apresentada.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Antonio Borges,
Lara Moura Franco Eduardo e Ricardo Piza Di Giovanni.
Relatório
Trata o presente processo de auto de infração com exigência de multa
regulamentar pela não prestação de informação sobre veículo ou carga transportada.
Devidamente cientificada, a interessada trouxe na impugnação como alegações a
ilegitimidade do sujeito passivo e incorreta tipificação legal.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (RJ)
julgou improcedente a impugnação nos termos do Acórdão juntado aos autos.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual, em síntese, em síntese, repisa as alegações da impugnação

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.000389/2010-53
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.407 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.000389/2010-53

É o Relatório.
Voto
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
No presente caso foi lavrado Auto de Infração, no valor de R$ 5.000,00, para
cobrança da multa prevista na alínea "f" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei n° 37/1966, com
redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/2003, abaixo transcrita:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
f) por deixar de prestar informação sobre carga armazenada, ou sob sua
responsabilidade, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos
pela Secretaria da Receita Federal, aplicada ao depositário ou ao operador portuário;
E em relação à prestação de “informação sobre carga armazenada, ou sob sua
responsabilidade, ou sobre as operações que execute” no Siscomex Carga, para conferir
efetividade a referida norma penal em branco, foi editada a Instrução Normativa RFB 800/2007,
que estabeleceu a forma e o prazo para a prestação das referidas informações.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal que integra o
presente Auto de Infração (fls. 09/22), a conduta que motivou a imputação da multa em apreço
foi a prestação da informações sobre a atracação e desatracação de embarcação pelo respectivo
operador portuário, conforme explicitado no trecho colacionado:

Especificamente, no que tange à Chegada e Saída da Embarcação, o art. 32 da
Instrução Normativa RFB 800/2007 assim dispõe:
Art. 32. O operador portuário deverá informar, no sistema, a atracação e a
desatracação da embarcação no porto.
Art. 32. O transportador responsável pela embarcação informará, no Siscomex Carga, a
atracação da embarcação no porto de escala.(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa
RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)(Vide Instrução Normativa RFB no 1473, de 02
de junho de 2014)
§ 1o Será considerada chegada a embarcação no porto quando for registrada
no sistema sua primeira atracação ou seu primeiro fundeio para operação na
escala.
§ 1o O registro da atracação no porto de escala estabelece o momento da efetiva chegada
da embarcação e equivale à emissão do termo de entrada, nos termos do art. 32 do
Decreto no 6.759, de 5 de fevereiro de 2009.(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa
RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.407 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.000389/2010-53

§ 2o Será considerada saída a embarcação do porto quando for registrada no
sistema sua última desatracação ou seu último desfundeio para operação na
escala.
§ 2o A chegada no primeiro porto formaliza a entrada da embarcação no País,
caracterizando o fim da espontaneidade para denúncia de infração imputável ao
transportador ou ao responsável pelo veículo, relativa à carga nele
transportada.(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho
de 2014)

Apresentadas essas breves considerações, passa-se a analisar as razões de defesa
suscitadas pela recorrente.
Preliminarmente, alega a recorrente que a decisão recorrida relata fatos alheios a
presente demanda e não se manifestou sobre matérias suscitadas na impugnação.
De fato, o acórdão recorrido não abordou a ilegitimidade passiva da recorrente,
por não se tratar de operador portuário, não atuando na operação em comento, bem como tratou
de questões que não foram matéria de defesa alegadas pela recorrente.
Nota-se, portanto, que há uma clara dissonância entre a conduta autuada, o efetivo
conteúdo da impugnação apresentada e a narração constante do acórdão recorrido.
Assim, verifica-se que o acórdão recorrido, além de ter tratado de situação não
relacionada à presente contenda, deixou de discorrer sobre tópicos específicos constantes da
impugnação apresentada.
Sendo assim, não resta dúvidas que o acórdão recorrido trouxe em seus
fundamentos razões que não estão relacionadas à presente contenda, levando à compreensão de
que o caso não fora analisado com o devido cuidado pelos Julgadores naquela oportunidade.
Ou seja, verifica-se que a DRJ, de fato, julgou a presente contenda de forma
genérica, sem que tivesse feito qualquer consideração acerca das particularidades alegadas pelo
contribuinte neste caso concreto e da referida documentação anexada aos autos.
No meu entender, portanto, a decisão recorrida reveste-se de vício intransponível
de motivação, apta a configurar a preterição do direito de defesa do contribuinte, nos moldes do
art. 59 do Decreto no 70.235/1972, in verbis:
Art. 59 São nulos:
I- os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Assim, pela nulidade acatada é despiciendo analisar os demais pontos de defesa..
Desta forma, em virtude de todos os motivos apresentados e dos fatos presentes
no caso concreto, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso voluntário, para fins de,
acolhendo a preliminar suscitada, decretar a nulidade do acórdão recorrido, determinando, por
consequência, que os autos retornem àquela instância de julgamento, para que seja proferida
nova decisão, em que sejam analisados todos os argumentos constantes da impugnação
administrativa apresentada.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.407 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.000389/2010-53

Fl. 67
DF CARF MF
Original